Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-05.2025.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001162-05.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), HENRIQUE ALENCAR BEZERRA - CPF: 059.170.831-00 (APELADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA APRESENTADA NA INICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 722/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Ação de busca e apreensão proposta por Sicoob Administradora de Consórcios Ltda contra Henrique Alencar Bezerra. Sentença julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo o pagamento integral da dívida. Apelação da instituição financeira.

II.

Questão em discussão:

1)

Definição de "integralidade da dívida" para fins de purgação da mora em alienação fiduciária; 2) Inclusão de parcelas vincendas não discriminadas na inicial; 3) Prazo e multa para restituição do veículo.

III. Razões de decidir:

·

Aplicação do Tema 722/STJ:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
(REsp 1.418.593/MS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014).

·
O devedor efetuou o pagamento do valor integral indicado na inicial (R$ 18.407,77), acrescido dos encargos processuais.

·

A jurisprudência consolidada do STJ não exige o pagamento de parcelas vincendas não discriminadas na petição inicial.

·

Prazo de 48 horas para restituição do veículo é razoável, com multa diária proporcional ao descumprimento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Mantida a sentença que reconheceu a quitação integral da dívida.

Tese:

"A integralidade da dívida para fins de purgação da mora corresponde aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, não incluindo parcelas vincendas não discriminadas"
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 911/69; Art. 85, §11 do CPC; Art. 330, eu faço CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 722/STJ (REsp 1.418.593/MS); Tema 1279/STJ (REsp 2.126.264/MS); Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de
HENRIQUE ALENCAR BEZERRA
, homologou a quitação integral da dívida
sub judice,
reconheceu o pedido inicial de busca e apreensão, extinguiu o feito, conforme
art. 487, III, “a”, do CPC, determinou

a imediata devolução do veículo ao Requerido, sob pena de multa diária e a baixa de eventual restrição veicular a constar no RENAJUD, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A instituição bancária apelante alega que o depósito realizado pelo apelado não contempla a integralidade da dívida. Aduz existência de saldo remanescente de R$ 6.152,62 (seis mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Argumenta que o valor depositado não incluiu parcelas vincendas e encargos adicionais. Entende que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restituição do veículo é exíguo. Assevera a desproporcionalidade da multa diária aplicada.

Requer a reforma da sentença singular pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 303939416).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o depósito realizado pelo apelado não contempla a integralidade da dívida. Aduz existência de saldo remanescente de R$ 6.152,62 (seis mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos). Argumenta que o valor depositado não incluiu parcelas vincendas e encargos adicionais. Entende que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restituição do veículo é exíguo. Assevera a desproporcionalidade da multa diária aplicada.

O juízo singular, da análise do feito, homologou a quitação integral da dívida
sub judice,
reconheceu o pedido inicial de busca e apreensão e decidiu pela sua procedência, conforme se vê no extrato (Num. 303939388):

Ante o exposto, diante da prova do pagamento da integralidade da dívida,
homologo
o reconhecimento da
procedência
do pedido inicial de busca e apreensão e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do princípio da causalidade, considerando que o Requerido foi quem deu causa a demanda, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Quanto aos valores referentes a dívida e aos honorários, depositados aos autos (Id. 165766097 e 166330797), determino a liberação da quantia de R$ 18.404,77 em favor do Autor e a liberação da quantia de R$ 1.840,47 em favor do respectivo Causídico, conforme dados bancários acostados nos autos.

Determino
a imediata devolução do veículo ao Requerido, sob pena de multa diária, e baixa de eventual restrição veicular que conste do RENAJUD.

Inicialmente, deve-se ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, conforme Súmula 297 do STJ. Portanto, deve-se interpretar as cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, não sendo admissível a cobrança de valores não especificados claramente no momento do ajuizamento da ação.

A controvérsia central deste recurso reside na definição do que constitui a "integralidade da dívida" para fins de purgação da mora em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

O tema, tratado pelo c. STJ, produziu entendimento de que nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, ao risco de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (Tema 722).

A interpretação do c. STJ se deu com a finalidade de conferir segurança jurídica às relações contratuais, impedindo que o credor, após ajuizar a ação com determinado valor, venha posteriormente exigir quantias não discriminadas inicialmente.

Ao caso em tela, observe-se que a apelante, ao propor a ação de busca e apreensão, indicou expressamente na petição inicial o valor da dívida em R$ 18.407,77 (dezoito mil quatrocentos e sete reais e setenta e sete centavos), valor apresentado como a totalidade do débito em aberto (Num. 303938886 – pág. 07).

Ressai dos autos que o apelado, dentro do prazo legal de cinco dias após a execução da liminar, efetuou o depósito judicial do valor integral indicado na inicial, acrescido dos encargos processuais, conduta em consonância com o disposto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, que prevê a restituição do bem livre de ônus quando quitada a integralidade da dívida pendente.

Assim, segue-se que a pretensão da apelante de cobrar valores adicionais não discriminados na inicial, sob a alegação de existência de saldo remanescente de R$ 6.152,62 (seis mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do c. STJ. Como bem destacado na sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça não exige o pagamento de parcelas vincendas futuras não especificadas na petição inicial, sendo suficiente a quitação dos valores ali apresentados (STJ REsp n. 1.418.593/MS).

A instituição financeira apelante também entende que o prazo determinado para a restituição do bem apreendido configura-se muito apertada. Porém, que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restituição do veículo seria exíguo, verifica-se, na verdade, razoável e proporcional. Afinal, o veículo já se encontra sob a guarda da instituição financeira, não havendo justificativa plausível para dilação maior do prazo de devolução após comprovada a quitação integral da dívida. Em consequência, no caso de descumprimento da obrigação de restituir, a multa, que possui caráter coercitivo para compelir o cumprimento diligente da decisão judicial, não configura enriquecimento sem causa, mas um estímulo para a realização do ato mandamental. Ressalte-se que seu montante leva em conta o valor do bem objeto da lide.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro na sentença singular, passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Sem honorários recursais.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025